Tribunal: TJBA
Processo: 8041886-56.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041886-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI

AGRAVADO: CIRO PAULO OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
CASSIA OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 337, §§1º E 2º DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS PRESENTES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL INDISPONÍVEL. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme Súmula 481/STJ. Inexiste omissão na decisão que considera insuficiente a documentação apresentada pela parte para demonstrar sua hipossuficiência financeira.

3. A litispendência exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Ausente demonstração cabal destes requisitos, não há que se falar em omissão no julgado que afasta tal preliminar.

4. Não há inépcia da inicial executiva quando os elementos essenciais para o processamento da execução estão presentes, ainda que não expressos de forma direta na petição, mas apreensíveis do conjunto dos autos.

5. A compensação de valores em sede de cumprimento de sentença somente é admissível em hipóteses excepcionais, não configurando omissão o julgado que afasta tal pretensão por ausência de elementos probatórios suficientes.

6. A indisponibilidade de bens decretada em outros processos não impede a penhora, mas apenas condiciona eventual alienação a autorização do juízo que determinou a restrição, não havendo contradição na decisão que assim entende.

7. A via estreita dos embargos declaratórios não comporta a rediscussão de matéria já julgada, objetivo evidenciado nas razões recursais da embargante.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº. 8041886-56.2022.8.05.0000
, em que figura como
Embargante, GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, e como Embargados, CIRO PAULO OLIVEIRA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA